Tribunal: TJES
Processo: 5037130-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037130-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5037130-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA NÃO CONTRATADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU EM SEU ÔNUS PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que teve seu nome negativado em razão de uma dívida no valor de R$ 8.530,16 não contratada. Desse modo, pretende a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação a título de danos morais.

O juízo sentenciante, assim decidiu o caso:

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, I, do CPC, a fim de:

a) DECLARAR a inexistência da dívida imputada à consumidora pela requerida, no valor de R$ 8.530,16;

b) DETERMINAR que o requerido se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos relacionados ao processo, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$5.000,00;

c) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data deste arbitramento.

Irresignado com a decisão de primeiro grau, o Recorrente interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da sentença objurgada, pois entende que a dívida é legítima, tendo agido no exercício regular do seu direito. Porém, subsidiariamente pleiteia que na hipótese de manutenção da sentença, que haja a redução dos danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, pleiteando pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso no efeito apenas devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Rejeito a preliminar
ventilada pelo Recorrente de ausência de interesse de agir, haja vista que os fatos narrados na petição inicial diferem dos autos do processo n. 5000077-81.2022.8.08.0024, tratando-se de fatos novos (negativação).

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito das razões recursais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, constato que o Recorrente não se desincumbiu em comprovar a origem da dívida que levou a negativação do nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau:

No caso, não há nos autos qualquer contrato juntado pelo réu que comprove a regularidade da dívida pela qual a autora foi negativada. Ademais, a suposta dívida que motivou a negativação da autora – oriunda do contrato 0131009600 (id 33725903) – é a mesma que foi declarada inexistente nos autos do processo nº 5000077-81.2022.8.08.0024. Logo, deve a liminar concedida tornar-se definitiva.

De igual modo, caracterizado o acidente de consumo, previsto no art. 14 do CDC, devem os requeridos responder pelos danos causados ao consumidor. Os fatos foram de encontro aos direitos de personalidade da requerente, pois suportou cobrança indevida, além de ter sido inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

Sendo assim, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC) em decorrência da negativação do nome da parte autora indevidamente, impondo-se a declaração da inexigibilidade do débito, bem como a condenação a título de danos morais.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, cujo evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos, uma vez que embora cristalina a falha na prestação dos serviços, o valor arbitrado não é proporcional ao dano moral sofrido pelos consumidores. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, o que compensa adequadamente os recorridos, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

CONHEÇO
DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a SELIC. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso
.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)